Tribunal: TJSP
Processo: 1003014-43.2023.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSTAGEM OFENSIVA EM REDE SOCIAL NO PROVEDOR FACEBOOK – Ação e reconvenção julgadas improcedentes – Irresignação das autoras – Ofensa dirigida à coautora Sheyla em rede social, com divulgação de sua imagem e de sua filha L. (também coautora, menor), com a mensagem "tomem cuidado com esta ladra", fruto de descontentamento

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – POSTAGEM OFENSIVA EM REDE SOCIAL NO PROVEDOR FACEBOOK – Ação e reconvenção julgadas improcedentes – Irresignação das autoras – Ofensa dirigida à coautora Sheyla em rede social, com divulgação de sua imagem e de sua filha L. (também coautora, menor), com a mensagem "tomem cuidado com esta ladra", fruto de descontentamento em transação comercial – Dano moral que na exordial é justificado pela prática, em tese, de calúnia e difamação em relação à autora Sheyla (mãe) e difamação em relação à autora L. (filha) – Liberdade de expressão e manifestação de pensamento que não possui caráter absoluto – Limitação pela proteção aos direitos da personalidade protegidos constitucionalmente – Postagem que evidencia excesso – Ofensa à honra, imagem e reputação da autora Sheyla, com quem mantida a relação comercial – Danos morais caracterizados – Verba indenizatória que deve ser compatível com a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o grau de culpa das envolvidas – Indenização fixada em R$ 2.000,00 – Inexistência, outrossim, de elementos que demonstrem a carcaterização de dano moral em relação a L., menor de tenra idade – Uso indevido de imagem que não constitui a causa direta do pleito indenizatório formulado – Postagem que, ademais, sequer identifica a criança – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.